Tribunal: TJMT
Processo: 1016538-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016538-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NILTON CARDOSO DAS NEVES - CPF: 282.897.221-68 (ADVOGADO), FRANCISCA HERVELLIS OLIVEIRA BRAZIL - CPF: 605.473.993-08 (EMBARGANTE), G ORTIZ TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 31.437.194/0001-10 (EMBARGADO), EMANUEL ORTIZ DE MORAES - CNPJ: 37.911.867/0001-09 (EMBARGADO), REMI CZIKACZEVSKI - CPF: 477.396.229-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO PERMITEM A CONCESSÃO DA BENESSE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões.

2. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCA HERVELLIS OLIVEIRA BRAZIL contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de
“
Indenização para Reparação de Danos Materiais c/c Danos Morais
”
(Proc. no 1006732-37.2024.8.11.0040), ajuizada pelo agravante contra
G ORTIZ TRANSPORTES LTDA, EMANUEL ORTIZ DE MORAES e REMI CZIKACZEVSKI, indeferiu o pedido de AJG formulado pela autora/agravante (cf. Id. no 158090861 dos autos de origem).

A agravante afirma que “
é impossível
(...)
desembolsar as custas processuais, pois perdeu tudo que tinha, que era o seu veículo ônibus para trabalhar e não tem condições de suportar o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família
”, e ressalta que, diferentemente do que consta de decisão agravada, “
não se qualificou como empresária, mas sim como comerciante
”, já que “
atua em menor escala e não possui a estrutura organizacional e econômica de um empresário
”, sendo a sua atuação “
no ramo de fretamento de seu veículo ônibus, o qual lhe garantia uma renda mensal, entretanto, devido ao fatídico acidente com seu veículo, ficou em uma situação econômica dificílima, pois sem o seu instrumento de trabalho não está tendo nenhum outro rendimento, para que possa custear as despesas do processo, cujo valor a impossibilita de ter acesso ao Poder Judiciário
”.

Alega que, “
ainda que se admita que
(...)
seja ‘empresária’, não pode ser parâmetro ao indeferimento do pedido,
(eis que)
a jurisprudência é pacífica no sentido de que a concessão da gratuidade da justiça não pode ser indeferida com base exclusiva na atividade profissional exercida pela parte requerente, devendo-se analisar a real capacidade financeira dela
”, daí porque “
merece reforma a decisão do Juízo a quo, haja vista que para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade da
(...)
, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente, nos termos do art. 99, § 3o e da Lei no 1.060/50
”.

Pede, pois,
o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o seu pedido de AJG e,
de imediato,
a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. no 220446177).

A decisão contida no Id. no 222437660 indeferiu o pedido antecipatório.

Ausente contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação processual.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024